Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-02.2013.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003753-02.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VALTER REIS DANTAS - CPF: 006.443.891-09 (RECORRENTE), ALEX MAYKSON DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA –TESTEMUNHA OCULAR QUE ASSEVERA NÃO SER O RÉU O AGENTE DELITIVO – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – INCONGRUÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– AUSÊNCIA DE AMPARO CONSTITUCIONAL OU LEGAL – DESVIRTUAMENTO DAS PREMISSAS RACIONAIS DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventual acusação infundada, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

2. À luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da plenitude de defesa perante o júri popular (art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), inadmissível o emprego do princípio do
in dubio pro societate
como critério de decisão para o juízo de pronúncia, seja por carecer de lastro jurídico, seja por sua incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valter Reis Dantas
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente pugna pela impronúncia por ausência de indícios de autoria, em atenção a consecução das garantias constitucionais e a inviabilidade do uso do princípio do
in dubio pro societate
para tal fim.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valter Reis Dantas
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que:

“ (...)
no dia 24.02.2013 por volta das 21h40min, em via pública, na rua Custódio de Melo, bairro Cidade Alta, nesta Capital, o acusado
Valter
, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida) efetuou disparos contra a pessoa de Alex Marques da Costa, causando-lhe ferimentos na altura do peito do lado direito, conforme atestado pelos policiais que atenderam a ocorrência e acionaram o SAMU
” (id. 14645473, p. 1/4).

Inconformada, a defesa pugna pela impronúncia por ausência de indícios de autoria, em atenção a consecução das garantias constitucionais e a inviabilidade do uso do princípio do
in dubio pro societate
para esse fim.

A irresignação comporta acolhida.

Inicialmente, importante elucidar que a decisão de pronúncia
,
como preceituado no art. 413 do CPP, proclama apenas a admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Como cediço, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Todavia, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventual acusação infundada, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Enfatiza-se nesse contexto que, mesmo que seja o réu impronunciado, será possível um novo impulso persecutório diante do surgimento de novos elementos de prova, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 14645481, p. 1/3), do Auto de Prisão em Flagrante (id. 14645475, p. 1), do Prontuário Médico (id. 14648459, p. 1/9), do Exame de Lesão Corporal Indireto (id. 14648466, p. 1/5), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Lado outro, atinente à autoria do delito, tem-se que inexistem elementos de convicção suficientes para a submissão do recorrente ao julgamento no Tribunal do Júri, em complemento com a inocorrência de inquirição da vítima e a ausência de termo de reconhecimento de
Valter Reis Dantas
como agente delitivo.

Nesse ponto, averígua-se que o fato possui apenas 02 (duas) testemunhas oculares – donos do estabelecimento localizado em frente ao local dos disparos – e que, em sede de juízo, uma delas –
Marcos Paulo de Carvalho
– enuncia que conhecia tanto a vítima como o recorrente, que poderia reconhecê-los facilmente, que conseguiu visualizar o autor dos disparos aproximando-se de bicicleta, e confirma, veementemente, que não foi
Valter Reis Dantas
quem os efetuou (mídia digital, id. 14649471, p. 2). Acrescenta ainda que
“não é o
Valter
que passou lá de bicicleta. Não estava escuro. Tem uma lâmpada bem em cima da lanchonete.
Valter
frequentava ali direto
”.

A corroborar o exposto, a versão do réu mantém-se íntegra em todas as oportunidades em que ouvido, negando peremptoriamente a autoria do crime. Em seu interrogatório judicial, esclarece que morava juntamente com a vítima, que eram amigos e usavam drogas juntos, que não tinha motivo para cometer o delito e que não estava no local no momento dos tiros, tomando ciência do ocorrido minutos depois (mídia digital, id. 14649471, p. 2).

A testemunha policial, por sua vez, apega-se exclusivamente ao fato de que a vítima, instantes após ser alvejada, ter proferido as palavras “
foi
Valter
”, a fundar a decisão de pronúncia proferida.

Quanto à temática, não se questiona o valor probatório das palavras da vítima, contudo, para orientar e embasar uma decisão de pronúncia, tais palavras devem, além de serem revestidas de coerência, estarem aliadas aos demais depoimentos e provas carreadas. A notória dissociação entre a fala da vítima e as declarações da testemunha ocular, somada aos elementos cognitivos restantes, avultam a ausência de elementos mínimos a viabilizar o juízo de admissibilidade da acusação.

Outrossim, depreende-se que o caso em comento materializa os efeitos problemáticos ocasionados pela construção do retórico princípio do
in dubio pro societate
como critério de decisão para o juízo de pronúncia, seja por carecer de qualquer lastro jurídico, seja por sua incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito e os princípios constitucionais da presunção de inocência e da plenitude de defesa perante o júri popular (art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88).

A propósito, apesar de não se exigir uma certeza além da dúvida razoável para a pronúncia, salienta-se que a submissão de um acusado ao Júri pressupõe a existência de um lastro probatório em consonância à tese acusatória, preponderando-se as provas incriminatórias em contraponto às absolutórias.

Oportunamente, tem-se que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5º, LV, e art. 93, IX, CF/88).

Isso posto, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório e em observância ao postulado
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, CF/88), a reforma da decisão é medida que se impõe.

Por conseguinte,
dou provimento
ao recurso interposto por
Valter Reis Dantas
a fim de, com fundamento legal no art. 414 do Código de Processo Penal, despronunciá-lo da suposta prática do crime previsto do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima
Alex Marques da Costa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020